Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729894-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) REQUERENTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR em face de decisão da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, proferida nos autos n.o 0732638-07.2022.8.07.0001 – a qual, segundo alega, teria afrontado a autoridade deste Tribunal ao ir de encontro ao decidido pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.000. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(...) O reclamante lastreia sua pretensão no art. 988, II, CPC (supra), argumentando que, na linha do decidido por esta Câmara Cível em conflitos de competência anteriores (CCP n.o 0709276-13.2021.8.07.0000 e CCP n.o 0717270-58.2022.8.07.0000), toda e qualquer ação que trate do Processo Eleitoral n.o 2021/2023 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas deve ser da competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Em que pese o alegado, os mencionados conflitos cuidaram de processos específicos, em relação aos quais – nomeadamente – foi declarado competente o referido Juízo. Dito isso, e: i) considerando que a decisão reclamada foi proferida em processo diverso daqueles objeto dos conflitos; bem como ii) avaliando que a previsão de Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal não tem o propósito de amparar pretensões à observância da jurisprudência da Corte, mas sim de servir à garantia da autoridade de decisão proferida no caso concreto envolvendo as mesmas partes (AgInt na Rcl 32.987/MG), concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para justificar a adequação da via eleita. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator